Tribunal: TJDFT
Processo: 0718514-35.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718514-35.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KARINA TEIXEIRA DE ASSUNCAO BONFIM APELADO: MARIA APARECIDA DOS SANTOS COUTO, KARLOS EDUARDO DOS SANTOS COUTO, KELLEN KRISTIANE DOS SANTOS COUTO FERNANDES APELADO: MARIA APARECIDA DOS SANTOS COUTO, KARLOS EDUARDO DOS SANTOS COUTO, KELLEN KRISTIANE DOS SANTOS COUTO FERNANDES APELANTE: KARINA TEIXEIRA DE ASSUNCAO BONFIM D E S P A C H O Trata-se de Ação Reivindicatória c/c Imissão de Posse ajuizada por MARIA APARECIDA DOS SANTOS COUTO, KARLOS EDUARDO DOS SANTOS COUTO e KELLEN KRISTIANE DOS SANTOS COUTO FERNANDES em face de KARINA TEIXEIRA DE ASSUNÇÃO BONFIM objetivando a imissão na posse do imóvel Lote n°. 20, da QNA 37, Taguatinga Norte, Distrito Federal, bem como o recebimento de aluguéis pelo período em que foram impedidos de usufruir do bem. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se os apelantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, informarem se houve a conclusão do inventário extrajudicial a que se refere a escritura pública de ID 47410772, juntando os documentos pertinentes. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 9 de dezembro de 2025 13:41:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador